Tribunal: TJMT
Processo: 1024594-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024594-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 920.499.821-00 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. NULIDADE DO TÍTULO. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para declarar a nulidade do termo de acordo extrajudicial n.o 240903187, no valor de R$ 15.552,46, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de débito automático indevido no valor de R$ 2.479,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o instrumento particular de confissão e reestruturação de dívida é válido sem a apresentação da origem e composição do débito;
(ii) determinar se a cobrança indevida por débito automático configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relações de consumo, o ônus da prova quanto à origem, evolução e composição do débito incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A mera utilização anterior do cartão de crédito não convalida automaticamente o instrumento de confissão de dívida, que constitui título autônomo e exige demonstração da base de cálculo e encargos aplicados.

5.

A ausência de documentos idôneos que comprovem a formação do valor renegociado — como memória de cálculo ou extratos detalhados — impede a aferição da validade do acordo e justifica a nulidade do título.

6.

A realização de débito automático em conta corrente do consumidor, sem respaldo contratual válido e sem comprovação da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de transparência, ensejando dano moral.

7.

O valor fixado a título de compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à finalidade pedagógica da medida.

8.

A nulidade declarada limita-se ao instrumento renegociado, não afastando a possibilidade de futura cobrança do débito originário, desde que comprovada sua existência e observadas as exigências de boa-fé e informação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O instrumento de confissão e reestruturação de dívida exige comprovação da origem, composição e evolução do débito para ser considerado válido.

2.

A cobrança mediante débito automático sem comprovação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

3.

A nulidade do instrumento renegociado não implica, por si só, inexistência do débito originário, que pode ser cobrado pelos meios próprios, desde que demonstrada sua legitimidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024594-04.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Junio Pereira do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a nulidade do termo de acordo extrajudicial de n.o 240903187 no valor de R$ 15.552,46;

b) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
a parte Reclamante no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir desta data (Súmula 362-STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente sustenta que a sentença merece reforma integral, sob o argumento de que a dívida objeto do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas no 240903187, no valor de R$ 15.552,46, decorre da utilização regular do cartão de crédito “Smiles PT” pelo autor, afirmando que houve manifestação válida de vontade na celebração do acordo e inexistência de qualquer irregularidade na cobrança realizada, inclusive no débito automático de R$ 2.479,69 efetuado em 08/04/2025. Alega, ainda, que não restou configurado ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos iniciais e consequente afastamento da condenação imposta.

Na petição inicial, o autor afirma ter firmado o Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas no 240903187, no valor de R$ 15.552,46, alegando, contudo, que não lhe foi apresentado o contrato originário do cartão “SMILES PT”, tampouco demonstrativo da evolução do débito. Sustentou que, em 08/04/2025, houve débito automático em sua conta corrente no valor de R$ 2.479,69, sob a rubrica “Débito de dívida/acordo em atraso”, motivo pelo qual requereu a nulidade do acordo e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia não reside na existência de relação contratual pretérita entre as partes, tampouco na utilização do cartão de crédito pelo consumidor, circunstâncias que, inclusive, não foram negadas pelo autor.

O cerne da demanda está na validade do instrumento de confissão e renegociação de dívida firmado em 2024, no valor de R$ 15.552,46, que serviu de base para a cobrança automática realizada em 08/04/2025, no montante de R$ 2.479,69.

Em relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar de forma clara e transparente a origem, a composição e a evolução do débito exigido, especialmente quando promove desconto automático em conta corrente do consumidor.

O banco, no entanto, limitou-se a juntar telas internas de sistema e faturas antigas, sem apresentar a memória de cálculo, demonstrativo de encargos, juros ou qualquer elemento técnico que permitisse aferir a formação do valor renegociado.

Não prospera, portanto, a tese recursal de que a simples utilização do cartão de crédito convalidaria automaticamente o acordo firmado. O instrumento de confissão de dívida constitui título autônomo, cuja exigibilidade depende da demonstração da origem e composição do valor pactuado, o que não ocorreu no caso concreto, logo, correta a sentença que determinou a nulidade do referido contrato.

Já em relação ao dano moral, entendo devidamente caracterizado, uma vez que o recorrente promoveu cobrança mediante débito automático em conta corrente do consumidor, no valor de R$ 2.479,69, sob a rubrica “Débito de dívida/acordo em atraso”, sem que tivesse trazido aos autos o instrumento de confissão de dívida que fundamentaria a exigência, tampouco demonstrativo idôneo da composição do valor cobrado.

Soma-se a isso o fato de que, mesmo após a formalização de reclamação administrativa pelo consumidor, na qual solicitou esclarecimentos e documentação da dívida, a instituição financeira não sanou a deficiência, evidenciando falha na prestação do serviço e violação ao dever de transparência, situação que extrapola o mero dissabor e configura abalo extrapatrimonial indenizável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que não merece reparos, pois fixado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos fixados por esta turma recursal.

Por fim, cumpre esclarecer que a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 240903187 limita-se ao título renegociado objeto da presente demanda, não importando, por si só, em declaração de inexistência do eventual débito originário. Nada obsta que a instituição financeira, se assim entender, promova futura cobrança pelos meios próprios, desde que devidamente comprovada a origem da obrigação, a composição do valor exigido e observados os deveres de transparência, informação adequada e boa-fé objetiva.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026